Tribunal: TJDFT
Processo: 0731950-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRESENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os artigos 7o e 8o da Portaria 10/2016 da VEP estabelecem que, para fins de remição, os internos devem requerer, com antecedência, a frequência a cursos à distância, bem como realizem avaliação presencial e na companhia de ao menos um servidor do estabelecimento prisional. No caso, tais providências não foram observadas pelo agravante, logo não faz ele jus à remição pelo estudo. 2. Recurso conhecido e desprovido.